Tribunal: TJMT
Processo: 1002593-98.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1002593-98.2016
1o APELANTE: ESPÓLIO DE WESLEY SANTANA GOMES E OUTROS.
2o APELANTE: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO MATO GROSSO.
APELADOS: OS MESMOS.
Vistos.
Tendo em vista a possibilidade de composição da lide entre as partes e, nos termos do art. 2o, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Ordem de Serviço no 003/2012 – NPMCSC (normas para realização de triagem de processos e remessa às centrais/centros judiciários) encaminhem-se os autos à CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE 2o GRAU DE JURISDIÇÃO.
Cumpra-se.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator